Tribunal: TJMT
Processo: 1003592-93.2023.8.11.0051
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003592-93.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEITON SILVA SANTOS - CPF: 044.851.601-22 (APELADO), ABILIO CUSTODIO DE MELO - CPF: 357.170.928-49 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ COCCO - CPF: 257.863.851-91 (APELANTE), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), JAQUELINI RAMOS RODRIGUES - CPF: 918.906.831-91 (ADVOGADO), ELTON ANTONIO SCHABBACH - CPF: 330.771.260-87 (APELANTE), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), ALMIR FERREIRA PINTO - CPF: 541.140.559-91 (APELANTE), ALISSON FERNANDO BELIZARIO SILVA - CPF: 059.007.871-25 (TESTEMUNHA), OZEAS BRITO SOUZA - CPF: 715.382.912-15 (TESTEMUNHA), ALMIR FERREIRA PINTO - CPF: 541.140.559-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ESTRADA RURAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM E NÃO APRECIADO EXPRESSAMENTE. DEFERIMENTO TÁCITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTRATANTE REJEITADA. RECURSO DE OUTRA VÍTIMA DO MESMO ACIDENTE JÁ JULGADO POR ESTA CÂMARA. RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE DOS CONDUTORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PRESTADOR DO SERVIÇO E DO COMITENTE. DANOS MATERIAIS. PERDA TOTAL DO VEÍCULO COMPROVADA POR PROVA DOCUMENTAL E FOTOGRÁFICA. TABELA FIPE COMO CRITÉRIO IDÔNEO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DAS VERBAS REPARATÓRIAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por acidente de trânsito em estrada rural, condenando solidariamente o condutor do caminhão e o contratante da atividade ao pagamento de R$ 31.458,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, com exclusão da responsabilidade de terceiro corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) deferimento da justiça gratuita; (ii) legitimidade passiva do contratante; (iii) definição da culpa pelo acidente; (iv) relevância dos indícios de embriaguez; (v) repercussão da condução sem habilitação e em veículo não adaptado; (vi) responsabilidade solidária do comitente; (vii) comprovação dos danos materiais e uso da Tabela FIPE; e (viii) configuração dos danos morais e redução proporcional das indenizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se expressamente a concessão da justiça gratuita ao primeiro apelante, pois o pedido formulado na origem não foi examinado a e a sentença sobrestou a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que inicial imputou ao contratante relação jurídica apta, em tese, a justificar sua responsabilidade solidária, cabendo ao mérito examinar a existência de preposição e atuação em seu interesse.

5. A culpa exclusiva de qualquer dos condutores não ficou demonstrada, pois inexistem laudo pericial, croqui ou levantamento técnico dos vestígios, e a prova testemunhal não reconstrói com segurança a dinâmica da colisão.

6. A condução sem habilitação, em veículo manual não adaptado e por pessoa com limitação funcional ampliou o risco da condução, mas não afasta a contribuição causal do condutor do caminhão, que trafegava em contexto de visibilidade prejudicada por poeira.

7. Os indícios de embriaguez não alteram a responsabilidade civil, pois não há exame de alcoolemia, relato seguro de alteração psicomotora ou outro elemento objetivo de confirmação.

8. A culpa concorrente deve ser fixada em 50% para cada condutor, com redução proporcional das indenizações, nos termos do art. 945 do CC.

9. A responsabilidade solidária do contratante deve ser mantida, pois o condutor do caminhão atuava como preposto em atividade desenvolvida no interesse daquele, ainda que sem vínculo empregatício formal.

10. Os danos materiais foram comprovados por boletim de ocorrência e fotografias que indicam perda total do veículo, sendo a Tabela FIPE critério idôneo para apuração do valor de mercado, com redução da condenação na proporção da culpa.

11. O dano moral está configurado pelas lesões físicas, tratamento e período de recuperação, mas deve ser reduzido pela culpa concorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de decisão expressa sobre pedido de justiça gratuita formulado na origem autoriza o deferimento tácito do benefício. 2. A legitimidade passiva é aferida pela teoria da asserção. 3. A ausência de prova técnica sobre a dinâmica do acidente impede o reconhecimento de culpa exclusiva quando o conjunto probatório indica contribuição causal de ambos os condutores. 4. A condução sem habilitação e em veículo não adaptado pode justificar culpa concorrente. 5. Indícios de embriaguez sem prova objetiva não alteram a responsabilidade civil. 6. O comitente responde por dano causado por preposto em atividade desenvolvida em seu interesse. 7. A perda total pode ser comprovada por boletim de ocorrência e fotografias, e a Tabela FIPE é critério idôneo para apuração do valor do veículo. 8. A culpa concorrente reduz proporcionalmente as indenizações por danos materiais e morais.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SENHORA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Tarcísio Luiz Cocco e por Elton Antonio Schabbach contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Cleiton Silva Santos, para condenar os requeridos Tarcísio Luiz Cocco e Elton Antonio Schabbach, solidariamente, ao pagamento de R$ 31.458,00 a título de danos materiais e de R$ 20.000,00 a título de danos morais, valores a serem corrigidos e majorados na forma dos arts. 389 e 406 do Código Civil a partir da data do acidente, além das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% do ganho econômico a ser auferido pelo requerente, reconhecida a sucumbência recíproca e excluída a responsabilidade do requerido Almir Ferreira Pinto.

Segundo a inicial, no dia 13 de julho de 2023, o autor Cleiton Silva Santos e seu irmão Romário transitavam pela estrada MT-020, sentido à rodovia MT-040, com destino a Campo Verde, a bordo do veículo Renault Sandero, quando o caminhão Scania conduzido pelo requerido Tarcísio Luiz Cocco teria invadido a pista contrária, atingindo o automóvel e causando-lhe a perda total, além de lesões aos ocupantes. Sustentou o autor que o condutor do caminhão não lhe prestou socorro e que prestava serviços ao requerido Elton Antonio Schabbach, na Fazenda Santíssima Trindade, razão pela qual postulou a condenação solidária de ambos, e também do requerido Almir Ferreira Pinto, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões, Tarcísio Luiz Cocco requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sustentando que formulou o pedido em contestação, instruído com declaração de hipossuficiência, e que a sentença foi omissa quanto ao requerimento, configurando indeferimento tácito, razão pela qual reitera o pleito nesta instância, com fundamento no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98 do Código de Processo Civil, dispensado o recolhimento do preparo na forma do art. 99, § 7º, do mesmo diploma.

No mérito, defende a culpa exclusiva do apelado, sustentando que trafegava corretamente em sua mão de direção quando, após cruzar com um caminhão de nove eixos, teve a visão comprometida pela poeira, momento em que o veículo do apelado teria invadido sua pista, e que a inaptidão física do autor, portador de monoplegia do membro superior esquerdo e de sequelas de fratura do fêmur no membro inferior esquerdo, conforme laudo de processo de aposentadoria por invalidez, somada à ausência de habilitação, constituiria a causa primária e eficiente do sinistro.

Argumenta, ainda, que a sentença valorou de forma seletiva a prova testemunhal e omitiu-se quanto a indícios de embriaguez do apelado. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente em grau máximo, nos termos do art. 945 do Código Civil, o afastamento integral da condenação por danos materiais, por ausência de prova do dano, de sua extensão e da propriedade do veículo (art. 373, I, do CPC), e a redução dos danos morais a patamar não superior a R$ 5.000,00, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais. (id. 363561927).

Por sua vez, Elton Antonio Schabbach suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que foi incluído no polo passivo unicamente por ser sócio da "Fazenda Santíssima Trindade", local onde prestava serviço o corréu Tarcísio Luiz Cocco, sem que houvesse demonstração de vínculo direto entre o apelante e os fatos.

Sustenta, no mérito, a impropriedade da condenação solidária, ante a ausência de prova de que o condutor agia, no momento do acidente, no interesse da fazenda ou de seus sócios, aduzindo que o caminhão se encontrava vazio, sem carga, sem documentação fiscal de transporte e sem destino empresarial definido, circunstância que afastaria a incidência do art. 932, III, do Código Civil, por não demonstrado o exercício da função no interesse da contratante.

Subsidiariamente, requer a redução dos valores arbitrados, invocando culpa concorrente do autor, que conduzia sem Carteira Nacional de Habilitação e com mobilidade reduzida, nos termos do art. 945 do Código Civil, bem como a ausência de avaliação técnica ou laudo de perda total, alegando que o valor do veículo foi estimado apenas com base na Tabela FIPE, sem perícia que comprovasse a irrecuperabilidade do bem (id. 363561929).

Contrarrazões apresentadas por Cleiton Silva Santos pelo desprovimento de ambos os recursos, sustentando, ainda, a inviabilidade da concessão da gratuidade da justiça ao apelante Tarcísio Luiz Cocco (id. 363561931 e id. 363561930).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMA. SENHORA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Do pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante

Tarcísio Luiz Cocco

Sustenta o apelante que formulou, já em contestação, pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, instruído com a respectiva declaração de hipossuficiência, e que a sentença recorrida se manteve omissa quanto ao requerimento, limitando-se a impor-lhe a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Reitera o pleito nesta instância, com fundamento no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98 do Código de Processo Civil.

A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), somente elidível diante de elementos concretos que demonstrem a falta dos pressupostos legais, inexistentes nos autos.

Quanto ao preparo, a ausência de manifestação do Juízo sobre o pedido de gratuidade formulado na origem conduz ao seu deferimento tácito, autorizando a interposição do recurso independentemente de preparo, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. 1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Precedentes da Corte Especial. 2. Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial e anular o acórdão do Tribunal de origem que considerou deserto o recurso, e determinar o prosseguimento da apelação.

(STJ - EAREsp: 2506419 SP 2023/0368528-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/12/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/01/2025)

No caso, ainda, apesar de não ter deferido expressamente o pedido de justiça gratuita, o Juízo de origem sobrestou a exigibilidade das verbas de sucumbência
“tendo em vista a gratuidade da Justiça”
, de modo que, seja tácita, seja expressamente, o benefício restou reconhecido em primeiro grau.

De toda forma, DEFIRO, nesta oportunidade, a gratuidade da justiça ao apelante Tarcísio Luiz Cocco.

II – Da alegada ilegitimidade passiva de Elton Antonio Schabbach

O apelante Elton Antonio Schabbach suscita sua ilegitimidade passiva, sustentando que sua inclusão no polo passivo decorreu exclusivamente de sua condição de sócio da “Fazenda Santíssima Trindade”, onde o corréu Tarcísio Luiz Cocco prestava serviços, sem que houvesse qualquer demonstração de vínculo entre ele e o evento danoso que ensejou o pedido indenizatório.

A legitimidade para a causa, como condição da ação (art. 17 do CPC), afere-se à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, em abstrato, segundo a teoria da asserção. Nesse sentido, orienta o STJ que
“as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial”
(STJ - AgInt no AREsp: 1640944 SP 2019/0376021-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

Na inicial, o apelado imputou a Elton Antonio Schabbach a responsabilidade solidária pelos danos, na qualidade de contratante dos serviços prestados pelo condutor do caminhão, descrevendo relação jurídica de direito material que o vincula, em tese, ao resultado lesivo, o que basta para legitimá-lo a figurar no polo passivo da demanda indenizatória.

Aferir se efetivamente subsiste o vínculo de preposição apto a atrair a responsabilidade prevista no art. 932, III, do Código Civil, e se o condutor atuava, no momento do acidente, no interesse da contratante, constitui questão que se confunde com o mérito e com ele será oportunamente examinada.

Desse modo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SENHORA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Do mérito comum aos recursos: da dinâmica do acidente e da culpa pelo evento

No mérito, o apelante Tarcísio Luiz Cocco sustenta a culpa exclusiva do apelado Cleiton Silva Santos, ao argumento de que trafegava regularmente em sua mão de direção quando, logo após cruzar com um caminhão de grande porte, teve a visibilidade comprometida pela poeira da estrada de chão, momento em que o veículo do apelado teria invadido sua pista.

Aduz que a inaptidão física do apelado, portador de limitações nos membros superior e inferior esquerdos, somada à ausência de habilitação, constituiria a causa primária do sinistro, impugnando, ainda, a valoração da prova testemunhal e a desconsideração de indícios de embriaguez do condutor do automóvel.

O apelante Elton Antonio Schabbach, por sua vez, invoca, na via subsidiária, a culpa concorrente do apelado, com fundamento no art. 945 do Código Civil.De início, consigna-se que a controvérsia relativa à dinâmica do acidente não constitui questão nova para esta Câmara julgadora.

O mesmo evento, ocorrido em 13 de julho de 2023 em estrada vicinal da zona rural de Campo Verde, foi objeto da ação de indenização ajuizada por Romário Silva Souza Santos, irmão do ora apelado e passageiro do Renault Sandero então conduzido por Cleiton, em face dos mesmos requeridos Tarcísio Luiz Cocco, Elton Antonio Schabbach e Almir Ferreira Pinto. Aquele recurso (autos nº 1003591-11.2023.8.11.0051), em voto condutor de minha relatoria, foi parcialmente provido, conforme acórdão transitado em julgado em 29 de abril de 2026, cuja ementa segue transcrita:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ESTRADA RURAL. CULPA CONCORRENTE DOS CONDUTORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PRESTADOR DO SERVIÇO E DO COMITENTE. EXCLUSÃO DOS LUCROS CESSANTES. DANOS MATERIAIS LIMITADOS ÀS DESPESAS COMPROVADAS. DANOS MORAIS MANTIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, para condenar solidariamente o condutor do caminhão e o contratante da atividade ao pagamento de indenização, com exclusão da responsabilidade de terceiro corréu.
2. Os apelantes alegam ausência de culpa exclusiva, inexistência de vínculo jurídico a justificar a responsabilidade solidária do contratante e excesso da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se: (i) responsabilidade pelo acidente; (ii) responsabilidade solidária do contratante pelos atos do motorista; (iii) comprovação dos danos materiais, em especial dos lucros cessantes; e (iv) adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova oral não autoriza concluir pela culpa exclusiva do motorista do caminhão, porque inexistem elementos técnicos aptos a definir com segurança a dinâmica do acidente.
5. Também não se reconhece culpa exclusiva do condutor do automóvel, embora a prova revele condução sem habilitação, em veículo manual não adaptado e em condições que ampliavam o risco da manobra.
6. O conjunto probatório demonstra culpa concorrente entre os condutores, pois ambos contribuíram causalmente para o evento.
7. A culpa concorrente dos motoristas não reduz a indenização devida ao autor, que era passageiro e não concorreu para o resultado danoso.
8. Mantém-se a responsabilidade do contratante, porque o motorista do caminhão atuava em atividade desenvolvida em seu interesse, na condição de preposto, ainda que sem vínculo empregatício formal.
9. Os danos materiais ficam limitados às despesas médicas e farmacêuticas comprovadas, pois os lucros cessantes não foram demonstrados de forma suficiente.
10. O dano moral está configurado pela gravidade das lesões, pela cirurgia e pelo período de recuperação, sendo adequado o valor fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelações cíveis parcialmente providas.
Tese de julgamento: “1. A falta de prova técnica sobre a dinâmica do acidente impede reconhecer culpa exclusiva de um condutor quando o conjunto probatório indica contribuição causal de ambos. 2. A culpa concorrente dos motoristas não reduz a indenização do passageiro que não contribuiu para o evento. 3. O comitente responde pelos danos causados por preposto no exercício de atividade em seu interesse, ainda sem vínculo empregatício formal. 4. Lucros cessantes exigem prova da atividade remunerada e da efetiva perda patrimonial.”
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJSP, AC nº 1003315-79.2018.8.26.0360, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2020; TJMT, AC nº 1008334-82.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025, pub. 15.04.2025.
(N.U 1003591-11.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Naquele julgamento, à luz da mesma prova ora em exame, assentou-se a impossibilidade de atribuir culpa exclusiva ao condutor do caminhão. Faltaram elementos técnicos aptos a esclarecer a dinâmica do sinistro, pois não houve laudo pericial, croqui ou levantamento de vestígios, e as testemunhas José Aparecido da Silva e José Donizete da Silva, ouvidas na audiência de instrução, não presenciaram a colisão, admitindo que suas impressões decorriam de mera presunção formada após o evento.

Afastou-se, igualmente, a tese de culpa exclusiva de Cleiton, embora reconhecida a irregularidade de sua condução, sem habilitação, em veículo manual não adaptado e com limitação funcional em membro superior, circunstâncias que reduziam sua capacidade de reação e ampliavam o risco da manobra.

Os alegados indícios de embriaguez também foram reputados insuficientes, ante a inexistência de exame de alcoolemia, de relato seguro de alteração psicomotora ou de outro elemento objetivo de corroboração, não bastando, para tanto, a notícia de consumo de bebida horas antes do acidente.

Concluiu-se, assim, pela culpa concorrente dos dois condutores, que contribuíram causalmente para o evento: Tarcísio, por manter a marcha em contexto de visibilidade crítica, sob poeira e logo após cruzar com outro caminhão; Cleiton, pela condução irregular já descrita.

Essas conclusões devem ser observadas no presente julgamento, em homenagem ao dever de coerência e integridade da jurisprudência (art. 926 do CPC). As razões de Tarcísio Luiz Cocco não trazem elemento novo apto a infirmá-las, limitando-se a reiterar a tese de culpa exclusiva do apelado, já rejeitada por este Colegiado.

Acolhe-se, pois, também neste feito, a premissa de que o acidente decorreu de culpa concorrente dos condutores Tarcísio Luiz Cocco e Cleiton Silva Santos, rejeitada a pretensão de reconhecimento de culpa exclusiva de qualquer deles.

No mesmo julgado, foi dirimida a questão da responsabilidade de Elton Antonio Schabbach. Reconheceu-se que, embora Tarcísio não mantivesse vínculo empregatício formal, atuava como prestador de serviço por ele contratado para a safra, circunstância que atrai a incidência dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, pois a responsabilidade do comitente não se limita à relação trabalhista típica, bastando que o dano seja causado por preposto no exercício de atividade desenvolvida em seu interesse. O fato de o caminhão estar vazio no instante do sinistro não rompe esse nexo, porque o próprio condutor declarou que retornava do armazém para dar sequência ao carregamento, de modo que a circulação ainda se vinculava ao contexto operacional do trabalho contratado.

Mantém-se, por conseguinte, a responsabilidade solidária de Elton Antonio Schabbach, na qualidade de comitente, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

Firmadas, pois, a responsabilidade civil de Tarcísio Luiz Cocco e de Elton Antonio Schabbach pelo evento danoso e a culpa concorrente do motorista apelado, Cleiton Silva Santos, passa-se ao exame da extensão da reparação e à quantificação das verbas indenizatórias postuladas.

Registre-se, por fim, que a culpa concorrente ora reconhecida, na proporção de 50% atribuível ao condutor apelado, repercutirá na redução, em igual percentual, de todas as verbas indenizatórias que vierem a ser reconhecidas, nos termos do art. 945 do Código Civil, conforme também orientação desta eg. Câmara:
“Se ambos os condutores, tanto do veículo quanto da motocicleta, agiram de forma negligente e contrária ao que prevê o código de trânsito, tornando ambos responsáveis pela ocorrência do acidente de trânsito, resta caracterizada a culpa concorrente. Se a culpa pelo acidente é concorrente, a indenização por danos morais e materiais somente é devida pela metade”
(TJ-MT 00026596820158110003 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023).

II –
Dos danos materiais

Quanto aos danos materiais, ambos os apelantes sustentam a insubsistência da condenação ao pagamento de R$ 31.458,00, correspondente ao valor do veículo Renault Sandero segundo a Tabela FIPE. Tarcísio Luiz Cocco alega ausência de prova técnica da perda total, sustentando que o reconhecimento se deu com base em boletim de ocorrência unilateral e em fotografias, sem laudo de avarias, orçamento de reparo ou baixa do veículo no DETRAN, e impugna a falta de comprovação da propriedade do bem em nome do autor, invocando o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Elton Antonio Schabbach, na mesma linha, aduz que o valor foi estimado apenas pela Tabela FIPE, sem avaliação técnica que comprovasse a irrecuperabilidade do veículo.

Nenhuma das impugnações, contudo, merece acolhida, porquanto a perda total do veículo está suficientemente demonstrada nos autos. O boletim de ocorrência classifica o bem como não recuperado, e as fotografias acostadas, produzidas por ambas as partes, revelam danos de extrema gravidade, com comprometimento de toda a parte dianteira e da estrutura do automóvel até a coluna central, elementos que, longe de constituírem mera estimativa subjetiva, evidenciam avarias de grande monta a autorizar a qualificação do veículo como irrecuperável, nos termos da Resolução 810 do CONTRAN, tal como corretamente reconhecido na sentença (id. 363560884 e seguintes).

A ausência de laudo pericial específico não infirma essa conclusão, pois a extensão dos danos é aferível, de plano, pela prova documental e fotográfica existente, não tendo os réus produzido qualquer elemento apto a demonstrar a viabilidade econômica do reparo.

Tampouco prospera a alegação de ausência de prova da titularidade, encontrando-se demonstrada nos autos a propriedade do veículo pelo autor, ao passo que os apelantes se limitaram a negá-la de forma genérica, sem indicar quem seria o suposto titular do bem ou produzir qualquer prova em sentido contrário.

No que concerne ao valor, acolhe-se o preço médio indicado pela Tabela FIPE, critério idôneo e usualmente adotado para a quantificação da indenização por perda total quando inexistente prova de valor diverso, não tendo os apelantes apresentado parâmetro alternativo. Nesse sentido, a orientação deste eg. Tribunal de Justiça:

[...] No caso em apreço, a indenização pelo dano material se dá pelo respectivo valor de mercado, devendo a indenização ser fixada de acordo com o montante correspondente ao automóvel sinistrado, conforme a tabela Fipe vigente à época do acidente, por melhor refletir a realidade dos autos. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000333-43.2019.8.11.0015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

Mantém-se, por conseguinte, o dano material no valor de R$ 31.458,00, sobre o qual incide, todavia, a redução de 50% decorrente da culpa concorrente do apelado já reconhecida, de modo que a condenação a esse título fica fixada em R$ 15.729,00.

III –
Dos danos morais

No tocante aos danos morais, arbitrados na sentença em R$ 20.000,00, os apelantes pugnam por sua redução, sustentando o caráter excessivo e desproporcional da quantia, especialmente diante da culpa atribuível ao próprio autor.

A configuração do dano moral, na hipótese, não comporta dúvida, pois o autor sofreu lesões físicas no acidente, submetendo-se a tratamento e a período de recuperação decorrentes do sinistro, circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor cotidiano e atingem a esfera de sua integridade física e de seu equilíbrio emocional, a impor a devida compensação, consoante a orientação deste eg. Tribunal de Justiça:

[...] 3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento. 4. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito [...]

(TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Quanto ao valor, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a dupla função compensatória e pedagógica da indenização e os parâmetros usualmente adotados por esta Câmara em hipóteses análogas, a quantia de R$ 20.000,00 mostra-se adequada à reparação do abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa, razão pela qual não comporta a redução pretendida a esse título.

Sobre o referido montante, todavia, incide a redução de 50% decorrente da culpa concorrente do apelado já reconhecida, de modo que a condenação a título de danos morais fica fixada em R$ 10.000,00.

IV –
Da parte dispositiva

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de Tarcísio Luiz Cocco e de Elton Antonio Schabbach para, reconhecida a culpa concorrente do apelado Cleiton Silva Santos, reduzir em 50% as verbas indenizatórias, fixando os danos materiais em R$ 15.729,00 e os danos morais em R$ 10.000,00, mantida, no mais, a sentença.

Os danos materiais serão corrigidos pelo IPCA desde o desembolso, com juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir do evento danoso. Os danos morais serão corrigidos pelo IPCA desde o arbitramento, com juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Em razão da redução das verbas indenizatórias, readéqua-se a sucumbência na proporção do êxito de cada parte, mantidos os critérios e percentuais fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026